Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603238-95.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SIMONE BRAGA CECCHI DE OLIVEIRA DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SIMONE BRAGA CECCHI DE OLIVEIRA DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL - RECURSOS DO FEFC RECEBIDOS E MOVIMENTADOS
EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO - DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA
DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO EM
PECÚNIA SEM CONSTITUIÇÃO REGULAR DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE GRAVE – OMISSÃO DE DESPESAS E RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. BAIXO VALOR - JUNTADA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS DIRETAMENTE NO PJE. CONTAS BANCÁRIAS NÃO
INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVERGÊNCIAS NAS
INFORMAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES FORMAIS
– DESPESA DECLARADA NO SPCE E AUSENTE NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE. PAGAMENTO EM ESPÉCIE.
IRREGULARIDADE GRAVE - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS E IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DO SAQUE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS - EXISTÊNCIA
DE IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS QUE ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS
RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS
AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL.
1.A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha que não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, porquanto, no caso em apreço, permitiu
ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira da
prestadora.
2.É irregular o uso de conta bancária destinada ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário para movimentação de recursos oriundos do FEFC. Contudo,
Num. 30408316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

sendo possível a análise e fiscalização destes recursos, a irregularidade não é
grave o suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das contas.
3.O saque de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a regular constituição de fundo de caixa, é
irregularidade grave, que compromete a fiscalização dos recursos públicos.
4.O não lançamento de gasto na prestação de contas evidencia omissão de
despesa e receita e viola o disposto no artigo 56, inciso I, alínea “g”, da
Resolução TSE nº23.553/2017. Contudo, co

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0603238-95.2018.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SIMONE BRAGA CECCHI DE
OLIVEIRA, CPF 762.436.309-78, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano
Progressista - PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SIMONE BRAGA CECCHI DE OLIVEIRA
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
SIMONE BRAGA CECCHI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
RAFAEL JORGE ABRAHAO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30408
316
12/04/2021 14:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.465
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603238-95.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SIMONE BRAGA CECCHI DE OLIVEIRA DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: SIMONE BRAGA CECCHI DE OLIVEIRA
- OAB/PR85385
ADVOGADO: RAFAEL JORGE ABRAHAO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL - RECURSOS DO FEFC RECEBIDOS E MOVIMENTADOS
EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO - DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA
DE CONTRAPARTE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. PAGAMENTO EM
PECÚNIA SEM CONSTITUIÇÃO REGULAR DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE GRAVE – OMISSÃO DE DESPESAS E RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. BAIXO VALOR - JUNTADA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS DIRETAMENTE NO PJE. CONTAS BANCÁRIAS NÃO
INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIVERGÊNCIAS NAS
INFORMAÇÕES DAS CONTAS BANCÁRIAS. IRREGULARIDADES FORMAIS
– DESPESA DECLARADA NO SPCE E AUSENTE NOS EXTRATOS
BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE. PAGAMENTO EM ESPÉCIE.
IRREGULARIDADE GRAVE - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA.
AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS E IMPOSSIBILIDADE DE
IDENTIFICAÇÃO DO SAQUE NOS EXTRATOS BANCÁRIOS - EXISTÊNCIA
DE IRREGULARIDADES GRAVES E INSANÁVEIS QUE ENSEJAM A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS
RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS
AUTOS À PROCURADORIA - CONTAS DESAPROVADAS COM
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL.
1.A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha que não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, porquanto, no caso em apreço, permitiu
ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira da
prestadora.
2.É irregular o uso de conta bancária destinada ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário para movimentação de recursos oriundos do FEFC. Contudo,
Num. 30408316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

sendo possível a análise e fiscalização destes recursos, a irregularidade não é
grave o suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das contas.
3.O saque de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, sem a regular constituição de fundo de caixa, é
irregularidade grave, que compromete a fiscalização dos recursos públicos.
4.O não lançamento de gasto na prestação de contas evidencia omissão de
despesa e receita e viola o disposto no artigo 56, inciso I, alínea “g”, da
Resolução TSE nº23.553/2017. Contudo, considerando o baixo valor absoluto,
esta irregularidade, caso fosse isoladamente considerada, permitiria a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de ensejar
a aposição de ressalva.
5.A prestadora deixou de informar na prestação de contas a abertura de duas
contas bancárias de campanha. Além disso, juntou os respectivos extratos
diretamente no PJE, e não no sistema próprio (SCPE). Todavia, tais
irregularidades são meramente formais, vez que não impediram a fiscalização e
análise das contas.
6.A informação de constituição de fundo de caixa, sem a observância das
regras previstas no artigo 40 e seguintes da Res. TSE, constitui evidente
irregularidade. Não obstante, no caso em apreço, diante do pequeno valor da
irregularidade, seria possível a aposição de ressalva nas contas, com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, considerando a
existência de irregularidades graves nas contas, a sua desaprovação é medida
que se impõe.
7.Diante da disparidade entre o valor de recursos públicos recebidos pela
candidata (R$18.000,00) e a quantidade de votos obtidos (45), recomenda-se a
remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos
fins.
8.Contas desaprovadas com determinação de remessa de cópia dos autos
para a Procuradoria Regional Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 08/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por SIMONE BRAGA
CECCHI DE OLIVEIRA, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputado
Num. 30408316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

estadual pelo partido PRP - Partido Republicano Progressista e não foi eleita (ID 274887 e
seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 1338266).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
(ID 3410016) apontando diligências a serem atendidas pela requerente que, intimada,
apresentou manifestação acompanhada de documentos (ID 3721616 e seguintes), bem como
prestação de contas final retificadora (ID 3730016 e seguintes).
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação das contas (ID 5612816),
apontando as seguintes irregularidades remanescentes: I) intempestividade da prestação de
contas final (item 1.1); II) não apresentação dos extratos bancários e contas bancárias não
informadas na prestação de contas (itens 1.2, 8.2 e 8.3); III) recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC movimentados na conta bancária destinada à
movimentação de recursos do Fundo Partidário (itens 5 e 7.1); IV) não comprovação de
despesas realizadas com recursos do FEFC (item 7.2); V) realização de saques não declarados
na prestação de contas em exame e despesas declaradas no SPCE, porém ausentes nos
extratos bancários (itens 8.4 e 8.5); e, VI) constituição de fundo de caixa no valor de R$14,09,
sem discriminação da despesa e sem contraparte nos extratos eletrônicos (item 10).
5.Intimada, e após deferidos dois pedidos de dilação de prazo, a requerente apresentou
manifestação acompanhada de documentos (ID 6907216 e seguintes).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 7737266, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com determinação de devolução dos valores oriundos do FEFC que
não tiveram sua destinação comprovada.
7.Pautado o processo para julgamento, sobreveio manifestação da prestadora, acompanhada
de novos documentos (ID 9795366 e seguintes), razão pela qual a Corte deliberou pela retirada
do feito de pauta.
8.Remetidos os autos ao setor de análise técnica para análise da nova documentação,
sobreveio novo parecer, manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as
seguintes irregularidades remanescentes: I) intempestividade da prestação de contas final (item
1.1); II) recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
movimentados na conta bancária destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário
(itens 5 e 7.1); III) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC, no valor
de R$1.607,98 (item 7.2); IV) omissão de despesas e receitas na prestação de contas (itens
7.2); V) juntada de extratos bancários diretamente no PJE, contas bancárias não informadas na
prestação de contas e divergências nas informações das contas bancárias (itens 8.1, 8.2, 8.3 e
8.4); VI) despesas declaradas no SPCE e ausentes nos extratos bancários (item 8.5); VII)
constituição de fundo de caixa no valor de R$14,09, sem discriminação da despesa e sem
contraparte nos extratos eletrônicos (item 10).
9.Intimada, a requerente apresentou nova manifestação (ID 23920116 e 23920216), anexando
recibo da despesa no valor de R$1.607,98, a fim de sanar a inconsistência apontada no
parecer conclusivo.
10.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou novo parecer (ID 24358266), ressaltando que
as irregularidades apontadas impediram o controle, fiscalização e análise das contas. Assim,
manifestou-se novamente pela desaprovação das contas,nos termos do artigo 77,
Num. 30408316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

inciso III, da Resolução TSE n°23.553/17, com determinação de devolução dos recursos
oriundos do FEFC que não tiveram sua utilização comprovada, nos termos do artigo 82,
também da referida Resolução.
É o relatório.
VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
SIMONE BRAGA CECCHI DE OLIVEIRA, então candidata a deputada estadual nas
eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na
Resolução nº23.553/2017. A então candidata obteve 45 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que a requerente apresentou a prestação de contas parcial em
13.09.2018, dentro do prazo previsto no §4º, do artigo 50
, da Res. TSE. Contudo, apresentou
[1]
a prestação de contas final apenas em 23.11.2018, fora do prazo previsto no
, do artigo
caput
52
, da Resolução TSE nº23.553/2017.
[2]
3.Conforme o parecer técnico, os recursos utilizados na campanha totalizaram
R$18.000,00, integralmente oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC.
4.Não foi identificado o recebimento de recursos de fonte vedada, de doação de valor estimável
em dinheiro ou oriundos do Fundo Partidário.
5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo apontou como
irregularidades remanescentes (ID 10797716):
I)
:
Intempestividade da prestação de contas final (item 1.1)
Com efeito, verifica-se que a prestação de contas final foi apresentada em 23.11.2018,
portanto, fora do prazo previsto no já citado artigo 52 da Resolução. Contudo, o atraso não
prejudicou a análise e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
Outrossim, nos termos da já pacífica jurisprudência deste Regional, tal falha tem natureza
meramente formal.
Assim, a irregularidade, por si, não compromete a apreciação da prestação de contas, sendo
suficiente a aposição de ressalva.
II) Recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC movimentados na conta bancária destinada à movimentação de recursos
do Fundo Partidário (itens 5 e 7.1):
A prestadora informou o recebimento de R$18.000,00 de recursos do Fundo Partidário,
depositados na conta bancária nº41117-5, destinada à movimentação de valores desta origem.
Num. 30408316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

Todavia, em consulta às prestações de contas dos diretórios nacional e estadual do partido,
observou-se que os recursos doados, na verdade, advieram do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha. Veja-se:
A irregularidade, portanto, está na movimentação destes recursos oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC na conta bancária destinada ao recebimento de
valores do Fundo Partidário. Todavia, tem-se que não houve prejuízo significativo à análise e
fiscalização destes recursos, sendo possível ao setor técnico, inclusive, apontar algumas
inconsistências nas despesas pagas com estes valores, conforme se demonstrará a seguir.
Assim, não havendo prejuízos na análise da origem e destinação dos valores, esta falha,
isoladamente considerada, enseja a aposição de ressalva nas contas.
III) Não comprovação de despesa realizada com recursos do FEFC (itens 7.2 e
:
10)
O setor técnico apontou irregularidades na comprovação das despesas realizadas com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC. Veja-se:
Num. 30408316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

Em relação à despesa com J. SIEMIATKOUSK CONTÁBIL E EMPRESARIAL, no valor de
R$1.500,00, nota-se que foi declarada apenas na prestação de contas inicialmente
apresentada pela requerente, desacompanhada de qualquer recibo ou outro documento que
comprovasse sua veracidade. Posteriormente, na prestação de contas final retificadora, a
despesa foi excluída, sendo informado gasto com assessoria contábil prestada por outra
empresa (Contasantos Escritório Administrativo LTDA - ME). Em que pese tal procedimento
cause estranheza, é de se presumir a boa-fé da prestadora, considerando-se tão somente as
informações trazidas na prestação de contas retificadora. Assim, afasta-se qualquer
apontamento e ressalva em relação a esta despesa.
Quanto à despesa realizada em 1º.09.2018 com FABIANO DOS SANTOS, no valor de
R$1.607,98, a prestadora juntou inicialmente recibo simples assinado pelo prestador de
serviços (ID 3730116 -
).
link
Posteriormente ao parecer conclusivo complementar, a requerente apresentou novo recibo (ID
23920216), contendo as informações exigidas pelo artigo 63,
da Res. TSE:
caput,
Num. 30408316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

É de se ressaltar que, não obstante não tenha sido juntado contrato celebrado entre as partes,
a própria atuação do contador nos presentes autos comprova a contratação e execução dos
serviços.
Da mesma forma, a despesa com os serviços advocatícios de RAFAEL JORGE ABRAHÃO, no
valor de R$1.014,09, foi suficientemente comprovada pelo recibo apresentado pela requerente,
que é corroborado pela atuação do referido advogado nos presentes autos:
Num. 30408316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

Entretanto, em relação a estas duas despesas, não foi possível identificar a devida contraparte
nos extratos bancários. Isto porque tais gastos não foram efetuados através de cheque
nominal, transferência bancária ou débito em conta, conforme expressamente prevê o artigo 40
da Res. TSE
.
[3]
Conforme consta no item 10 do parecer técnico, foram realizados diversos saques na conta
bancária destinada ao recebimento de recursos públicos, procedimento totalmente irregular e
em desacordo com as disposições normativas, vez que impede a correta e efetiva fiscalização
da destinação dos valores.
Em caso semelhante esta Corte já entendeu pela gravidade da irregularidade, em decisão que
foi assim ementada:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR SUPERIOR A 2% DOS GASTOS DE
CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE SAQUES DE VALORES ALÉM DO FUNDO DE CAIXA.
PAGAMENTOS EM ESPÉCIE PARA UM MESMO FORNECEDOR NA MESMA DATA DE
VALORES CUJA SOMA ULTRAPASSA O LIMITE ESTABELECIDO PARA PAGAMENTOS DE
PEQUENO VALOR. IRREGULARIDADES GRAVES. PAGAMENTO DE DESPESA CONTRAÍDA
APÓS A DATA DAS ELEIÇÕES. DEVOLUÇÃO. IRREGULARIDADES QUE ATINGEM 25% DOS
GASTOS DE CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.
1.A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA EM VALOR SUPERIOR AO PERMITIDO PELA
NORMA, (ART.41 DA RESOLUÇÃO 23.553/2017), CONSTITUI-SE IRREGULARIDADE GRAVE.
Num. 30408316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

2.O PAGAMENTO DE DESPESA EM PECÚNIA, ALÉM DOS VALORES QUE CONSTITUÍRAM
O FUNDO DE CAIXA, NO VALOR DE R$4.092,52 CORRESPONDENTE A 8,18% DO TOTAL
DE RECURSOS ARRECADADOS, É FALTA GRAVE, ESPECIALMENTE, POR SE TRATAR
DE RECURSOS PÚBLICOS ORIUNDOS DO FEFC.
3.PAGAMENTOS EM ESPÉCIE PARA O MESMO FORNECEDOR CUJA SOMA SUPERA A
QUANTIA DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO, CONTRARIA O DISPOSTO NO ART.42 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº23.553/2017, E IMPÕE A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
4.É INDEVIDO O PAGAMENTO DE DESPESA CONTRAÍDA APÓS REALIZAÇÃO DO PLEITO,
COM RECURSOS DE CAMPANHA, EM ESPECIAL QUANDO TRATAR-SE DE RECURSO
ORIUNDO DO FEFC, SENDO DEVIDA SUA REPOSIÇÃO AO ERÁRIO.
5.CONTAS DESAPROVADAS (TRE/PR – PC 0602426-53.2018.6.16.0000. Rel. Des. Tito
Campos de Paula. Acórdão nº55.321. Publicado no DJE de 07/11/2019).
Ou seja, tal irregularidade, por si só, é suficiente para ensejar a desaprovação das contas, vez
que compromete significativamente e transparência e a fiscalização das contas, principalmente
por se tratarem de recursos públicos, oriundos do FEFC.
Ademais, o valor das despesas totaliza R$2.622,07, o que corresponde a 14,56% do total
de recursos movimentados pela prestadora durante a campanha, o que impede qualquer
observância dos institutos da razoabilidade e proporcionalidade para uma eventual aprovação
das contas com ressalvas.
:
IV) Omissão de despesas e receitas na prestação de contas (itens 7.2)
Ainda no item 7.2 do parecer técnico, a Seção de Contas apontou que a prestadora juntou aos
autos a Nota Fiscal nº33044, emitida pela empresa BS Serviço de Editoração e Impressão
Personalizada, no valor de R$107,98.
Contudo, este gasto não foi lançado na prestação de contas, evidenciando omissão de despesa
e receita e violando o disposto no artigo 56, inciso I, letra g, da Resolução TSE nº23.553/2017:
Art.56 - Ressalvado o disposto no art.65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta,
cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
(...).
No entanto, considerando o baixo valor absoluto, esta irregularidade, caso fosse isoladamente
considerada, permitiria a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim
de ensejar a aposição de ressalva.
V) Juntada de extratos bancários diretamente no PJE, conta bancárias não
informadas na prestação de contas e divergências nas informações das contas
:
bancárias (itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4)
Num. 30408316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

A requerente informou na prestação de contas apenas a conta bancária nº4117-5, agência
1282, da Caixa Econômica Federal, destinada ao recebimento de valores oriundos do Fundo
Partidário. A conta foi aberta dentro do prazo estabelecido pela Resolução e houve
apresentação do respectivo extrato.
Houve a abertura de outras duas contas bancárias (4116-7 e 4118-3) que, porém, não foram
informadas no SPCE, em descumprimento ao disposto no artigo 56, inciso II, alínea “a”
, da
[4]
Res. TSE.
Assim, a prestadora ao menos providenciou a juntada dos respectivos extratos bancários, ainda
que diretamente no Sistema PJE (ID 9795566 –
), evidenciando a ausência de
link
movimentação financeira nas referidas contas.
Desta forma, resta claro que se trata de irregularidades formais, que não comprometeram
significativamente a análise das contas, sendo suficiente a aposição de ressalva.
:
VI) Despesa declarada no SPCE e ausente nos extratos bancários (item 8.5)
Além das despesas já tratadas no item III, a prestadora informou na prestação de contas o
pagamento do valor de R$1.424,93 para a empresa ASIA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE
ESTANDES LTDA, decorrente de produção de materiais impressos para a campanha.
A requerente juntou, diretamente no PJE, Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica nº140
(ID 9795566 –
), comprovando a contratação e pagamento de despesa.
link
Novamente não foi possível identificar a devida contraparte nos extratos bancários,
evidenciando que a despesa teria sido paga em espécie, sem constituição válida de fundo de
caixa.
Este procedimento é claramente irregular, vez que viola o já citado artigo 40 da Res. TSE, bem
como compromete a efetiva fiscalização da destinação dos valores, possuindo gravidade
suficiente para ensejar a desaprovação das contas.
VI) Constituição de fundo de caixa, no valor de R$14,09, sem discriminação da
:
despesa e sem contraparte nos extratos eletrônicos (item 10)
O setor técnico apontou que a requerente declarou a constituição de fundo de caixa no valor de
R$14,09, sem discriminar a despesa respectiva. Não foi possível, ainda, identificar no extrato
bancário o saque deste valor.
Desta forma, a irregularidade se revela evidente, pois a prestadora deixou de observar as
regras do artigo 40 e seguintes da Res. TSE, impossibilitando a devida fiscalização e análise
pela Justiça Eleitoral.
Tendo em vista o pequeno valor da irregularidade, seria possível a aposição de ressalva, com
base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, considerando a
existência de irregularidades graves nas contas, a sua desaprovação é medida que se impõe.
6.Com efeito, considerando a natureza e a gravidade das irregularidades remanescentes,
sobretudo daquelas constantes nos itens III e VI, que prejudicaram a análise e fiscalização
das contas por esta Justiça Eleitoral e comprometeram a fidedignidade das declarações
prestadas, conclui-se pela desaprovação das contas.
Num. 30408316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

7.Desnecessária a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional vez que,
apesar das irregularidades apontadas, a prestadora ao menos apresentou documentos aptos a
evidenciar a destinação dos valores oriundos do FEFC.
8.Finalmente, é de se ressaltar que os recursos utilizados na campanha da prestadora
totalizaram R$18.000,00, oriundos integralmente do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC. Outrossim, obteve apenas 45 votos. Assim, revela-se
recomendável a remessa de cópia do autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos
fins.
9.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III, da
Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no sentido
de julgar DESAPROVADAS as contas de SIMONE BRAGA CECCHI DE
OLIVEIRA, relativas às Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual e
não foi eleita.
10.Considerando a disparidade entre os recursos públicos recebidos e a quantidade de votos
obtidos pela prestadora, determina-se a remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional
Eleitoral, para os devidos fins.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.
[4] Art.56 - Ressalvado o disposto no art.65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta
aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art.3º desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira.

Num. 30408316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603238-95.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 SIMONE BRAGA
CECCHI DE OLIVEIRA DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: SIMONE BRAGA CECCHI DE
OLIVEIRA - Advogado dos(as) REQUERENTES: RAFAEL JORGE ABRAHAO - PR85385

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.
Num. 30408316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/04/2021 14:35:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041214351392900000029599142
Número do documento: 21041214351392900000029599142